Tribunal: TJDFT
Processo: 0724360-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES DO SEGUNDO AGRAVADO. ACOLHIMENTO. TESE DA PRIMEIRA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM AS DEMAIS EMPRESAS. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. MÉRITO. PRETENDIDA PENHORA DE CRÉDITO DOS VALORES PROVENIENTES DA RECOMPRA DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA PELO FIES. IMPENHORABILIDADE. RECURSOS DE ORIGEM PÚBLICA E VINCULADOS À CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. A apresentação das contrarrazões quando já findo o prazo legal leva ao reconhecimento da intempestividade.
3. O reconhecimento do grupo econômico entre as agravadas, em acórdão deste tribunal (AI n. 0714672-10.2017.8.07.0000, rel. Des. Cesar Loyola), transitado em julgado quanto ao tema, afasta a tese da primeira agravada de que não possui vínculo com as demais empresas.
4. O fundo de financiamento ao estudante de ensino superior, instituído pela Lei n. 10.260/2001, é formado pela emissão de certificados pelo Tesouro Nacional exclusivamente para o pagamento às mantenedoras de instituições de ensino dos encargos educacionais relativos às operações de financiamento realizadas com esses recursos (art. 9o).
5. Referidos certificados constituem-se títulos da dívida pública (art. 7o), prevendo o art. 10 da referida lei a sua utilização para pagamento de débitos de contribuições sociais e tributárias das instituições de ensino, previstas no parágrafo único, alíneas "a" e "c ", do art. 11 da Lei n. 8.212/1991 e art. 3o da Lei n. 11.457/2007.
6. O processo de recompra pelo FIES dos títulos não utilizados, conforme prevê o art. 13 da Lei n. 10.260/2001, não afasta a natureza de recurso público para aplicação compulsória em educação, conforme vem reiteradamente entendendo o Superior Tribunal de Justiça.
7. Agravo interno prejudicado. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento desprovido.